Tribunal: TJDFT
Processo: 0708601-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MULTA TRABALHISTA. PREVISÃO EXPRESSA NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1. O plano de recuperação judicial tem natureza contratual, não sendo possível ao Judiciário imiscuir-se na viabilidade econômica do acordo firmado entre a empresa/recuperanda e seus credores, salvo em caso de infração às exigências legais (Precedente do STJ).

2. Havendo previsão no plano de recuperação judicial de que as multas previstas nos arts. 467 e 477, da CLT, não integrarão o valor do crédito prioritário, não é possível autorizar a sua habilitação.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.